Tribunal: STF
Processo: Rcl 77299
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Falta de citação do beneficiário. Ausência de prejuízo. Nulidade não reconhecida. Paradigma posterior ao ato reclamado. Cabimento da reclamação. Pagamento de hora extra em desconformidade com norma coletiva. Impossibilidade. Tema 1.046 da repercussão geral. Negado provimento ao agravo regimental. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro seja proferido, com observância do entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral e do disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca da matéria.



    2. O agravante aduz a nulidade da decisão em virtude da falta de citação do beneficiário, a ausência de estrita aderência, a necessidade de reexame fático-probatório e a natureza infraconstitucional da controvérsia. Defende ainda que o paradigma é posterior ao ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade decorrente da ausência de citação do beneficiário; se é possível aplicar entendimento de paradigma proferido em data posterior ao ato reclamado; se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (Tema 1.046).



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. Precedentes de ambas as Turmas.



    5. A publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.



    6. No julgamento do Tema 1.046 fixou-se que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    7. Ao assegurar o pagamento de horas extras em desconformidade com as normas coletivas pertinentes, o Tribunal reclamado incorreu em desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.046.



    IV. Dispositivo 



    8. Negado provimento ao agravo regimental.